Tribunal: TJDFT
Processo: 0705890-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não se conhece dos pedidos defensivos formulados nesta instância para o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e para fixação da pena no mínimo legal, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, uma vez que eles já haviam sido concedidos na sentença de primeiro grau, razão pela qual ausente o interesse recursal nestes pontos.
2. Para a caracterização da qualificadora de escalada, prevista no artigo 155, § 4o, inciso II do Código Penal, exige-se a demonstração de um esforço/habilidade incomum por parte do agente para a realização da subtração do bem, sendo que, no caso, o conjunto probatório deu conta que o acesso do réu à residência da vítima ocorreu mediante a escalada de um muro de cerca de três metros, o que configura a qualificadora.
2.1 Inviável, nesse sentido, a desclassificação do crime de furto qualificado para o de furto simples.
3. Em que pese a pena definitiva do réu tenha sido fixada em montante inferior a quatro anos, situação em que, a princípio, caber-se-ia o regime inicial aberto, verifica-se que a reincidência do apelante impõe a fixação de regime inicial mais gravoso, razão pela qual fica mantido o regime semiaberto estabelecido na sentença, nos termos ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
4. A reincidência também impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal.
5. Tendo em vista que o réu respondeu ao processo custodiado e que permanecem hígidos os requisitos da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, sobretudo, diante do risco de reiteração delitiva, indeferem-se o pleito defensivo para que o réu recorra em liberdade.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.